Tribunal: TJES
Processo: 0025563-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 22 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentando-se no Tema 22 do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, buscava a reforma do Acórdão que garantiu a permanência de Ewerton Felipe França Pereira no Concurso para Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), após sua eliminação na fase de Investigação Social em razão de Ação Penal Militar em curso relativa a movimento grevista ocorrido em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação de candidato de concurso público na fase de Investigação Social, motivada exclusivamente pela existência de Ação Penal em curso, viola o princípio da presunção de inocência e se a Decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE 560.900 (Tema 22)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da presunção de inocência impede que a mera existência de Inquérito Policial ou Ação Penal em curso seja motivo suficiente para a eliminação de candidato em concurso público, conforme consolidado na jurisprudência do STF.

4. A exclusão do candidato com fundamento exclusivo na ação penal em curso viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque a conduta questionada não se reveste de gravidade excepcional e não há outros elementos negativos em sua vida pregressa.

5. A Administração Pública já concedeu anistia aos policiais e bombeiros militares envolvidos no movimento paredista, o que enfraquece o argumento de incompatibilidade de conduta para o exercício do cargo.

6. A Decisão recorrida está em conformidade com o Tema 22 do STF, que veda a eliminação de candidato com base exclusiva na existência de processo penal em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e devidamente motivadas, as quais não se revelam presentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da presunção de inocência impede a eliminação de candidato de concurso público com base exclusiva na existência de ação penal em curso, salvo se demonstrada, de forma motivada, a excepcional gravidade da conduta.

2. A Administração Pública pode exigir idoneidade moral para ingresso na carreira militar, desde que observados os limites impostos pela Constituição e pela jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, 37, II e § 7º, 42, § 1º, e 144; CPC, art. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06.02.2020 (Tema 22).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025563-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EWERSON FELIPE FRANCA PEREIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 22 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentando-se no Tema 22, do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, buscava a reforma do Acórdão que garantiu a permanência de Ewerton Felipe França Pereira no Concurso para Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), após sua eliminação na fase de Investigação Social em razão de Ação Penal Militar em curso relativa a movimento grevista ocorrido em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação de candidato de concurso público na fase de Investigação Social, motivada exclusivamente pela existência de Ação Penal em curso, viola o princípio da presunção de inocência e se a Decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE 560.900 (Tema 22)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da presunção de inocência impede que a mera existência de Inquérito Policial ou Ação Penal em curso seja motivo suficiente para a eliminação de candidato em concurso público, conforme consolidado na jurisprudência do STF.

4. A exclusão do candidato com fundamento exclusivo na ação penal em curso viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque a conduta questionada não se reveste de gravidade excepcional e não há outros elementos negativos em sua vida pregressa.

5. A Administração Pública já concedeu anistia aos policiais e bombeiros militares envolvidos no movimento paredista, o que enfraquece o argumento de incompatibilidade de conduta para o exercício do cargo.

6. A Decisão recorrida está em conformidade com o Tema 22 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que veda a eliminação de candidato com base exclusiva na existência de processo penal em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e devidamente motivadas, as quais não se revelam presentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da presunção de inocência impede a eliminação de candidato de concurso público com base exclusiva na existência de ação penal em curso, salvo se demonstrada, de forma motivada, a excepcional gravidade da conduta.

2. A Administração Pública pode exigir idoneidade moral para ingresso na carreira militar, desde que observados os limites impostos pela Constituição e pela jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, 37, II e § 7º, 42, § 1º, e 144; CPC, art. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06.02.2020 (Tema 22).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 11214469), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10266593), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
impetrada por
EWERTON FELIPE FRANÇA PEREIRA
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 560.900/DF (Tema 22).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do Tema 22, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, haja vista que o Agravado teria participado de
movimento grevista inconstitucional
, ocorrido entre
03 de fevereiro de 2017 e 25 de fevereiro de 2017
, o que teria comprometido as atividades de policiamento ostensivo da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES)
, apurado no
Inquérito Policial Militar n.º 034/2017
, na
Ação Penal Militar n.º 0036686-90.2018.8.08.0024
e no
Processo n.º 0025404-89.2017.8.08.0024
, o que evidenciaria
incompatibilidade de conduta
para o exercício do cargo de
Oficial Combatente da PMES
, notadamente, diante da existência de
entendimento jurisprudencial consolidado no Excelso Supremo Tribunal Federal
que admite a imposição de
critérios mais rígidos para o caso dos autos,
motivo pelo qual se faria necessária a
revisão do acórdão recorrido.

Em sede de
Contrarrazões
recursais, o Recorrido sustenta a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum agravado e, no mérito, o desprovimento recursal (id. 9634912).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8128299), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 4673379, integralizado no ID 8053590), proferido pela
Egrégia

Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
EWERTON FELIPE FRANÇA PEREIRA
, cujo
decisum
concedeu
“A SEGURANÇA para ANULAR o ato que contraindicou o impetrante na fase de Investigação Social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018 e, via de consequência, DETERMINAR que o Impetrante prossiga no Certame de acordo com sua classificação, procedendo-se a nomeação e posse caso tenha sido aprovado em todas as etapas do certame dentro do número de vagas. Com isso, CONFIRMO a decisão de fls. 65-69 e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. MOVIMENTO PAREDISTA NA PMES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”.

2)
Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.

3)
A contraindicação de candidato na fase de investigação social com base na existência de um único processo, ainda em curso, que tem por objeto fatos consumados em 2017, com a participação de considerável parcela dos praças e oficiais da PMES, em busca de melhores condições de trabalho e remuneração, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

4)
A própria Administração castrense anistiou os policiais e bombeiros militares, o que afasta a gravidade da conduta e o prolongamento da punição com o óbice de promoção na carreira.

5) Recurso desprovido.

6) Tese vencida: o impetrante não reúne os requisitos previstos na Lei Estadual nº 3.196/78 e no Edital nº 03/2018 para frequentar o curso de formação de oficiais da Polícia Militar, pois a participação requer conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável
.”

(
TJES,
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0025563-61.2019.8.08.0024, Relator: DESEMBARGADOR JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27 de abril de 2023)

Opostos
Embargos de Declaração,
foram desprovidos, a teor do Acórdão de ID 8053590.

Irresignado, o Recorrente aduz violação
aos artigos 2º, 5º, 37, inciso II, e §7º, da Constituição Federal.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 9619112).

Segundo asseverado pelo Recorrente,
“houve regulamentação nos termos da Constituição Federal quanto aos requisitos necessárias para admissão na carreira pública militar estadual, vinculada as Forças de Segurança Nacional, conforme prescreve o artigo 37, I e II, art. 42, §1º, c/c art. 142, X, todos da Carta”,
sendo que
“a partir do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo houve claro desrespeito as disposições constitucionais, tendo sido ignorada a competência legislativa constitucionalmente atribuída ao ora recorrente para dispor acerca dos requisitos necessários para ingresso na carreira pública militar”.

Alega que
“in casu, está-se diante de uma hipótese em que o candidato praticou crime previsto no Código Penal Militar, tipificado como motim”.

Assim, afirma que é possível observar
“a direta violação aos artigos 2º, 5º e 37, II e § 7º, todos da Constituição Federal, tendo em vista que a anulação do ato de eliminação do candidato sub examen implica em desconsideração da separação entre os poderes, inobservância da moralidade administrativa e da obrigação de se observar os termos da lei de regência da carreira e do edital do concurso para nomeação, bem como a própria isonomia entre os candidatos do concurso público”.

A despeito da aludida argumentação, extrai-se do Voto condutor proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Cível
, a conclusão no sentido de que, embora seja possível a exigência de idoneidade moral aos candidatos participantes de concurso público, a mera existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social,
verbo ad verbum:

“Com efeito, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência: (...)

Sob esse prisma, a contraindicação do apelado com base na existência de um único processo,
ainda em curso
, que tem por objeto fatos consumados em 2017, com a participação de considerável parcela dos praças e oficiais da briosa PMES, em busca de melhores condições de trabalho e remuneração, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, não se trata de conduta individualizada, tampouco atinente ao exercício da atividade policial propriamente dita, incapaz, por conseguinte, de macular a carreira do recorrido, inexistindo notícia de outras circunstâncias negativas acerca da vida pregressa ou descumprimento dos deveres inerentes à função.

Vale lembrar que a própria Administração castrense anistiou os policiais e bombeiros militares, incluído o apelado, o que afasta a gravidade da conduta e o prolongamento da punição com o óbice de promoção na carreira.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes dotados de idêntica moldura fática: (...)

Assim, não merece reparo a r. sentença objurgada.”

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 560.900 (Tema 22)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4.
Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.”

(
STF,
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário demonstrando que a exclusão do Agravado do certame, motivado exclusivamente por ações penais em curso, violou o princípio da presunção de inocência,
in litteris
(id. 4324927):

““Com efeito, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência: (...)

Sob esse prisma, a contraindicação do apelado com base na existência de um único processo,
ainda em curso
, que tem por objeto fatos consumados em 2017, com a participação de considerável parcela dos praças e oficiais da briosa PMES, em busca de melhores condições de trabalho e remuneração, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, não se trata de conduta individualizada, tampouco atinente ao exercício da atividade policial propriamente dita, incapaz, por conseguinte, de macular a carreira do recorrido, inexistindo notícia de outras circunstâncias negativas acerca da vida pregressa ou descumprimento dos deveres inerentes à função.

Vale lembrar que a própria Administração castrense anistiou os policiais e bombeiros militares, incluído o apelado, o que afasta a gravidade da conduta e o prolongamento da punição com o óbice de promoção na carreira.”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Portanto, ao concluir pela ilegalidade da exclusão do Agravado do certame,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22)
.

Por conseguinte, ao contrário do afirmado pelo Agravante, a hipótese não enseja o afastamento do supracitado Tema 22, do Excelso Pretório.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer o agravo interno e negar - lhe provimento.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.